Tribunal: TJSP
Processo: 2245955-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, visando à extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Supostas obscuridade e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, visando à extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Supostas obscuridade e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a suposta divergência com outros julgados ou com dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.